Tribunal: STF
Processo: ARE 1265295
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: É incognoscível recurso extraordinário cuja petição de interposição não tenha demonstrado, prévia, necessária e fundamentadamente, a repercussão geral da questão constitucional suscitada. O descumprimento, pela parte recorrente, dessa obrigação processual imposta pelo art. 1.035, § 2º, do CPC torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário não conhecido.
    DECISÃO: Cumpre observar, desde logo, que a parte ora recorrente não cumpriu o ônus processual de proceder à demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário que deduziu, da repercussão geral das questões constitucionais.
    É importante registrar, segundo decidido no julgamento do AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, que o Presidente do Tribunal recorrido, no exercício do controle prévio de admissibilidade recursal, dispõe de competência para verificar, se o recorrente procedeu, ou não, à demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões discutidas.
    Essa visão do tema – que bem reflete a diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte – foi exposta, de modo claro, por GLAUCO GUMERATO RAMOS (“Repercussão Geral na Teoria dos Recursos. Juízo de Admissibilidade. Algumas Observações”, “in” Revista Nacional de Direito e Jurisprudência nº 84, ano 7, dezembro/2006, p. 53), em lição na qual reconhece assistir, ao Presidente do Tribunal “a quo”, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade, a verificação da demonstração formal e fundamentada, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.035, § 2º, do CPC) – de decidir sobre a efetiva existência, no caso, da repercussão geral.
    Esse mesmo entendimento é perfilhado por GUILHERME BEUX NASSIF AZEM (“A Súmula 126 do STJ e o Instituto da Repercussão Geral”, p. 91/95, item n. 2, “in” “Revista Jurídica” nº 358, agosto de 2007) e CARLOS AUGUSTO DE ASSIS (“Repercussão Geral como Requisito de Admissibilidade do Recurso Extraordinário – Lei 11.418/2006”, p. 32/46, item V, “in” “Revista Dialética de Direito Processual” nº 54, setembro 2007).
    É claro que o juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a ser exercido, em um primeiro momento, pela Presidência do Tribunal recorrido, não se confunde com o reconhecimento de que a matéria arguida no apelo extremo possui, ou não, relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, pois, quanto a esse aspecto, somente o Supremo Tribunal Federal dispõe de competência para apreciar, em cada caso, a existência, ou não, da repercussão geral.
    O exame dos presentes autos evidencia que a parte ora recorrente, ao interpor o recurso extraordinário, não demonstrou (art. 1.035, § 2º, do CPC), a existência, na espécie, da repercussão geral, o que torna incognoscível, de plano, o recurso em questão.
    Com efeito, o Código de Processo Civil/15, ao dispor sobre a demonstração, por parte do recorrente, da existência de repercussão geral, determina que a petição recursal extraordinária assim o faça.
    A consequência processual resultante da inobservância dessa determinação legal traduz-se na inadmissão do recurso, consoante prescreve, de modo expresso, o art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
    “Art. 327. A Presidência do Tribunal recusará recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (…).
    § 1º Igual competência exercerá o(a) Relator(a) sorteado(a), quando o recurso não tiver sido liminarmente recusado pela Presidência.” (grifei)
    É importante assinalar, ainda, que não se pode sequer cogitar, no que concerne a tal pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, da ocorrência “de demonstração implícita” da repercussão geral do tema constitucional suscitado (RE 569.476-AgR/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno).
    É por isso que o Supremo Tribunal Federal tem enfatizado caber “à parte recorrente demonstrar, de forma expressa e acessível, as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário”, sob pena de a ausência (ou, até mesmo, a deficiência) da fundamentação inviabilizar o apelo extremo interposto (RE 611.023- -AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.). 
    Vê-se, portanto, que o descumprimento, pela parte recorrente, dessa obrigação processual imposta pelo art. 1.035, § 2º, do CPC torna inadmissível o apelo extremo, como reiteradamente tem advertido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive aquela emanada de seu E. Plenário (ARE 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO – RE 569.476-AgR/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), cujas decisões têm destacado a absoluta indispensabilidade dessa demonstração (AI 667.027/PI, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 559.059/AC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 565.119/MG, Rel. Min. MENEZES DIREITO – RE 566.728/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 611.023-AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMENDA REGIMENTAL Nº 21/2007 (STF) – INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DATA POSTERIOR A 03/05/2007 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – A repercussão geral, nos termos em que instituída pela Constituição e regulamentada em sede legal (Lei nº 11.418/2006), constitui pré-requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, cuja cognição, pelo Supremo Tribunal Federal, depende, para além da constatação dos pressupostos recursais que lhe são inerentes, do reconhecimento da existência de controvérsia constitucional impregnada de alta e relevante transcendência política, econômica, social ou jurídica, que ultrapasse, por efeito de sua própria natureza, os interesses meramente subjetivos em discussão na causa.
    – Incumbe, desse modo, à parte recorrente, quando intimada do acórdão recorrido em data posterior à publicação da Emenda Regimental nº 21/2007 (03/05/2007), a obrigação de proceder, em capítulo autônomo, à prévia demonstração, formal e fundamentada, no recurso extraordinário interposto, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de incognoscibilidade do apelo extremo. Precedente.
    – Assiste, ao Presidente do Tribunal recorrido, competência para examinar, em sede de controle prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração formal e fundamentada, em capítulo autônomo, da repercussão geral, só não lhe competindo o poder – que cabe, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 543-A, § 2º) – de decidir sobre a efetiva existência, ou não, em cada caso, da repercussão geral suscitada. Doutrina. Precedentes.”
    (ARE 710.927-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III), e indefiro o pedido de concessão de “habeas corpus” de ofício.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator